Tribunal: TJDFT
Processo: 0751787-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
DECISÃO Às partes foi facultada a especificação de provas para comprovação dos fatos alegados (Id 29396347). Em resposta, apenas a parte requerida se manifestou e no sentido de que não tem interesse na produção de outras além da documental já coligida (Id 30037745). O autor deixou transcorrer o prazo sem se pronunciar, consoante a certidão lavrada pela diligente secretaria da c. 1a Câmara Cível (Id 30055228). Reconheço que o caso é de julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, porque a questão é de fato e de direito, mas não houve a necessidade de produção de outras provas pelas partes. Declaro, portanto, encerrada a instrução. Publique-se. Intimem-se. Com a preclusão, voltem conclusos para julgamento. Brasília, 28 de outubro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora